Tribunal: TJMT
Processo: 1037360-34.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037360-34.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EDER LINO VITTORAZZI - CPF: 793.147.831-20 (RECORRENTE), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 16.503.123/0001-85 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1037360-34.2021.8.11.0001

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Eder Lino Vittorazzi

Parte Recorrida:
Fundo De Investimentos Em Direitos Creditorios Multisegmentos NPL Ipanema III - Não Padronizado

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
02/08/2022

Ordem na pauta: 15

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – DÉBITO PRESCRITO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – APONTAMENTO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO EVIDENCIADA - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida em ação declaratória, que julgou improcedentes os pedidos os iniciais, pois considerou legítima a cobrança administrativa na plataforma Serasa Limpa Nome, não ensejando indenização por danos morais.

2.

A recorrente sustenta que a dívida cobrada pela empresa recorrida é datada de 17/10/2008, e, portanto, encontra-se prescrita, de modo que o ato se afigura abusivo e ilegal, contrariando o disposto no art. 43, §§1º e 5º do CDC.

3.

Conquanto o recorrente alegue que tal cobrança é ilegal,
a prescrição do débito não impede que o credor tente receber a quantia que lhe é devida de forma extrajudicial, pois não resulta no reconhecimento de inexistência da dívida, e nem mesmo quitação do saldo devedor, desde que a cobrança seja realizada dentro dos limites legais para não ser considerada abusiva.

4.

Assim, a prescrição do débito apenas afasta o direito do credor em proceder à cobrança do mesmo pela via judicial, subsistindo, ainda, a relação de direito material que deu causa à dívida, de acordo com o entendimento do e. STJ no REsp 1.694.322/SP, rel. ministra Nancy Andrighi, 3ª turma, DJe 13/11/17, cuja ementa ora transcrevo:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO, E NÃO O DIREITO SUBJETIVO EM SI.

(...)

4. A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

5.

No caso destes autos, a cobrança se deu por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, que é de acesso exclusivo do consumidor através de seu login e senha pessoal, não sendo possível a consulta por terceiros.

6.

Assim
, filio-me ao entendimento de que a mera cobrança de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem a negativação ilegítima da dívida ou qualquer outra situação excepcional como, por exemplo, tentativas de solucionar a celeuma na seara administrativa, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

7.

Destaco tal ponto porque, ainda que situação narrada na inicial
possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor à situação humilhante, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CF/88, o que não se vislumbra neste caso.

8.

Desse modo, a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos. (Nesse sentido, vide julgamento do recurso de n.
1030649-13.2021.8.11.0001, Valmir Alaercio dos Santos, Publicado no DJE 12/04/2022).

9.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022